Tribunal: TJBA
Processo: 8114377-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114377-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA MARIA BOESCH DE BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO ALBERTO CARRACEDO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA MERCES LYRIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO URBANA. DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. DIREITO À MORADIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança, condenando a apelante ao pagamento de aluguéis, IPTU e taxas condominiais em atraso.

2. A apelante sustenta discrepância na planilha de débitos e invoca o direito à moradia para afastar o despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto à alegada divergência de valores; (ii) definir se o direito à moradia impede o despejo por inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

5. A sentença fixou valor inferior ao confessado pela própria apelante, afastando a possibilidade de obtenção de resultado mais favorável e vedando a
reformatio in pejus
.

6. Inexistente interesse recursal quanto à planilha de débitos.

7. O direito à moradia, previsto no art. 6º da CF/1988, não impede o exercício do direito de propriedade pelo locador em caso de inadimplemento.

8. A inadimplência contratual autoriza a retomada do imóvel, não sendo possível compelir o locador a manter o vínculo sem contraprestação.

9. Prevalência do direito de propriedade na hipótese concreta.

10. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste interesse recursal quando a sentença impõe condenação inferior ao valor confessado pela parte recorrente.

2. O direito à moradia não impede o despejo decorrente de inadimplemento contratual, prevalecendo o direito de propriedade do locador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8114377-58.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTINA MARIA BOESCH DE BRITO e como apelada EDUARDO ALBERTO CARRACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .